Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008392-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente para dizer se concorda com os valores apresentados pelo DF no ID: 38215369, considerando o que foi decidido no ID: 37563840, para que se possa proceder a homologação dos novos valores e a retificação do PCT n. 0721173-38.2021.8.07.0000. Brasília, 24 de agosto de 2022. WALDIR LEÕNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador